Tribunal: TJBA
Processo: 8024413-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024413-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA (OAB:BA9048-A), MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB:BA15551-A) APELADO: JOAO CARLOS VITAL PITANGUEIRA PINHEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AJUIZAMENTO APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ E DA LEI Nº 14.010/2020. IMPROVIMENTO. A ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição não gera nulidade quando o contraditório é exercido de forma plena nas razões recursais. Não há prejuízo concreto se o apelante apresentou, no recurso, todos os argumentos que produziria em primeiro grau. A nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). A cassação da sentença para repetição dos mesmos argumentos já deduzidos em recurso contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da razoável duração do processo. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, e não o quinquenal do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, adotado na sentença recorrida. O prazo trienal teve como termo inicial o vencimento contratual (04/05/2015) e expirou em maio de 2018. O ajuizamento ocorreu em 18/07/2019, após o esgotamento do prazo prescricional. A prescrição estava consumada antes da propositura da ação. A Súmula nº 106/STJ pressupõe ajuizamento tempestivo da ação. Não se aplica quando a prescrição já se consumou antes do ajuizamento. A demora na citação — evento posterior à distribuição — não tem o condão de afastar prescrição já verificada. A suspensão dos prazos prevista na Lei nº 14.010/2020 não beneficia o apelante, pois o prazo trienal já havia expirado em maio de 2018, mais de dois anos antes da edição da lei. Norma suspensiva não tem efeito retroativo para restabelecer prescrição consumada. A sentença deve ser mantida com adequação da fundamentação, nos termos do art. 1.013, § 2º, do CPC, para fazer incidir o prazo trienal, em substituição ao quinquenal aplicado na origem. Não há condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contraditório e de contrarrazões nesta instância. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024413-59.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, BANCO BRADESCO SA, e como Apelado, JOAO CARLOS VITAL PITANGUEIRA PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Recurso interposto, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA